Tribunal: TJDFT
Processo: 0754622-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – CONHECIMENTO DO AGRAVO – VALOR – NÃO INCIDÊNCIA RESOLUÇÃO 232/2016 CNJ E PORTARIA CONJUNTA 101 DE 2016 DO TJDFT – RESPONSABILIDADE PAGAMENTO HONORÁRIOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EVENTUAL IMPROCEDÊNCIA PEDIDO AUTORAL – RESPONSABILIDADE BENEFICIÁRIO JUSTIÇA GRATUITA – VALOR HONORÁRIOS FIXADOS – DECISÃO CONFIRMADA.
1. Conforme já assentou esta eg. 7a Turma Cível, “cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado” (Acórdão 1758009, 07289839320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Por via oblíqua, a instituição financeira pretende assegurar o ressarcimento da quantia referente aos honorários periciais em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido autoral, cuja parte é beneficiária da gratuidade judiciária.
3. O pagamento dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de Justiça poderá ser feito com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Inteligência do Art. 95, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Por meio da Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016, este Tribunal de Justiça regulamentou o pagamento e fixou os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, o que, por si só, afasta a incidência dos valores fixados pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 232/2016 do CNJ.
5. Os honorários não podem ser fixados pela Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2106 deste Tribunal de Justiça, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito não foi atribuída à parte beneficiária da gratuidade de justiça, mas à instituição financeira.
6. Eventual julgamento de improcedência do pedido autoral não afastará a responsabilidade do beneficiário da gratuidade judiciária pelas despesas processuais, inclusive honorários do perito, e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (Art. 98, §2o, do Código de Processo Civil).
7. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito em atenção aos fatores envolvidos na realização do trabalho a ser desenvolvido.
8. Confirma-se o valor fixado pelo órgão a quo para remunerar o trabalho a ser desenvolvido pelo perito, uma vez que levou em consideração o detalhamento dos trabalhos a serem realizados e mostra-se condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Recurso conhecido e desprovido.